Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-97.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade da contratação e repetição do indébito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Omissão na apreciação dos pedidos do autor. Necessidade de enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. Cerceamento de defesa.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade da contratação e repetição do indébito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Omissão na apreciação dos pedidos do autor. Necessidade de enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de perícia grafotécnica em todos os contratos impugnados. Sentença anulada. Recurso do réu provido, com determinação. Prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002182-
97.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante/apelado BANCO
PAN S/A, é apelado/apelante JOSÉ LUIZ POLACHINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, com determinação; prejudicado o recurso do autor. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-97.2019.8.26.0414 - Voto no 5650 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002182-97.2019.8.26.0414
Apelante/Apelado: Banco Pan S/A
Apelado/Apelante: José Luiz Polachini
Comarca: Palmeira D Oeste
Juiz(a): Rafael Salomão Oliveira
Voto no 5650
Apelação. Ação declaratória de nulidade da contratação e
repetição do indébito cumulada com indenização por dano
moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as
partes. Omissão na apreciação dos pedidos do autor.
Necessidade de enfrentamento das teses capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o,
inc. IV, do CPC. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Necessidade de perícia grafotécnica em todos os contratos
impugnados. Sentença anulada. Recurso do réu provido,
com determinação. Prejudicado o recurso do autor.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) determinar ao réu o cancelamento dos descontos
sobre o benefício previdenciário do autor; (b) condenar o réu a restituir, em dobro, os
valores indevidamente descontados, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora a
partir da citação; (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor
de R$ 3.000,00, corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação;
(d) impor ao réu o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 186/188).
O réu apela para anular a sentença, por cerceamento de
defesa ou, subsidiariamente, possibilitar a compensação de valores e afastar a condenação
de indenização por dano moral. Aduz, em síntese, que (a) houve cerceamento de defesa,
uma vez que a perícia considerou apenas um dos contratos para apurar a veracidade das
assinaturas, desconsiderando os contratos de fls. 101/113; (b) ausência de má-fé da
instituição financeira, requisito para autorizar a repetição em dobro dos valores; (c) não há
prova do abalo moral; (d) necessidade de restituição do valor do empréstimo, uma vez que
o valor foi disponibilizado na conta corrente do autor (fls. 194/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-97.2019.8.26.0414 - Voto no 5650 - DS
3
O autor, em contrarrazões, alega que: (a) o valor
disponibilizado a título de empréstimo foi depositado judicialmente (fls. 242/243); (b) não
foi comprovada a adoção de cautelas no momento da contratação ou outras providências
para minimizar os prejuízos do autor, o que justifica a indenização por dano moral; (c) as
cobranças indevidas autorizam a repetição do indébito em dobro (fls. 233/240).
O autor apela tão somente para majorar a indenização por
dano moral para R$ 10.000,00 (fls. 211/217).
Contrarrazões do réu a fls. 244/248
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do réu deve ser provido, ficando prejudicado o
recurso do autor.
O autor, em sua petição inicial, relata que recebeu mensagem
por meio do aplicativo Whatsapp, em 20/02/2019, na qual a atendente do banco ofertava
empréstimo consignado para liberação da quantia de R$ 17.000,00, a ser paga por meio de
descontos nos 02 (dois) benefícios previdenciários do autor (fls. 24/42).
Contudo, verificou que somente foi disponibilizado o valor
de R$ 5.505,00 (fls. 45/46) e, além dos descontos relativos ao empréstimo, também
constatou descontos referentes a 02 (dois) cartões de crédito com “Reserva de Margem
Consignada” (RMC), não autorizados pelo autor (fls. 51 e 58).
O réu, em contestação, alega a validade das contratações,
realizadas de forma presencial e por meio da apresentação de documentos pessoais, com
disponibilização dos valores em conta de titularidade do autor (fls. 64/79). O réu
apresentou, ainda, os 03 (três) contratos supostamente assinados pelo autor (fls. 95/113).
Em réplica, o autor reitera que não assinou os contratos, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-97.2019.8.26.0414 - Voto no 5650 - DS
4
vez que a proposta a fls. 42 lhe foi enviada por meio de Whatsapp (fls. 132/147).
Determinada a realização de perícia grafotécnica somente nos
contratos a fls. 96/98, o laudo pericial concluiu pela falsidade da assinatura no documento
(fls. 167/177).
Sobreveio manifestação do réu, alegando que a perícia
grafotécnica deveria abranger todos os contratos, já juntados nos autos, uma vez que todas
as operações foram impugnadas pelo autor (fls. 180/182).
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, considerando que a perícia constatou a falsidade das assinaturas nos
contratos fls. 96/98 e que o desconto indevido sobre o benefício previdenciário autoriza a
indenização por dano moral (fls. 186/188).
Pois bem.
Observa-se que o autor nega a autorização para emissão dos
cartões de crédito com “Reserva de Margem Consignada” (RMC) e, muito embora o autor
não tenha negado a intenção de contratar empréstimo consignado com a instituição
financeira, afirma que o valor disponibilizado é diverso daquele ofertado (fl. 42).
Nesse contexto, e respeitado o entendimento do juízo de
origem, houve pedido expresso de nulidade de todas as contratações, cessação dos
descontos e indenização por dano moral (fl. 16), tendo o autor, inclusive, depositado o
valor do empréstimo em juízo com o intuito de anular as operações (fls. 242/243).
É certo que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes quando não forem relevantes para a apreciação da
pretensão deduzida, todavia, a validade das contratações dos empréstimos foi arguida na
petição inicial (fl. 16) e rebatida na contestação, na qual foram juntados todos os contratos.
Contudo, foi determinada a realização de perícia grafotécnica
somente na proposta no 725429605 (fls. 96/98), que se refere à contratação do empréstimo
no valor de R$ 1.273,00 e autorização para emissão de cartão de crédito consignado, sem
considerar os contratos das operações de nos 325429281 (fls. 101/106) e 725429517 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-97.2019.8.26.0414 - Voto no 5650 - DS
5
107/113).
Dessa forma, houve omissão na apreciação dos pedidos do
autor, o que, em tese e sem se adentrar ao mérito do seu conteúdo, são capazes de
“infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
Ainda, para a apreciação da validade das contratações,
mostra-se necessária a realização de perícia grafotécnica em todos os contratos
questionados, sob pena de cercear o direito de defesa das partes.
Portanto, o recurso do réu deve ser provido para declarar
a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de
perícia grafotécnica em todos os contratos e, posteriormente, apreciação de todos os
pedidos, ficando prejudicado o recurso do autor para majoração da indenização por
dano moral.
Ante o exposto, (a) dá-se provimento ao recurso do réu,
com determinação; (b) prejudicado o recurso do autor.
Elói Estevão Troly
Relator